Tribunal: TJES
Processo: 5002609-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002609-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
500
26
09
-
7
1
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO
DE
ARACRUZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 771359, integrada no evento 771358, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo
MUNICÍPIO
DE
ARACRUZ
em desfavor da ora recorrente e de

EXPRESSO ARACRUZ LTDA, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada, e determinou que “
as requeridas observem e cumpram o dever contratual estipulado no subitem 8.16 da cláusula oitiva dos contratos de concessão firmados entre o requerente e as requeridas
”.

Em suas razões (evento 771333), argumenta, em síntese, o recorrente que (i) para pagar as despesas como impostos, folha de salários, combustível, energia elétrica etc., necessita de passageiros e, diante das medidas determinadas pelo Município agravado de fechamento do comércio, das escolas e das universidades, bem como de que somente fosse possível transportar um número reduzidíssimo de passageiros dentro dos veículos, vem suportando um grande prejuízo financeiro durante a pandemia do novo coronavírus; (ii) o seu faturamento foi diminuído em 90% (noventa por cento); (iii) em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro o faturamento teve ligeira recuperação, mas ainda não atingiu 40% (quarenta por cento) se comparado ao mesmo período do ano passado; (iv) a folha de salários é prioridade, na medida em que uma greve de seus funcionários zeraria o seu faturamento.

Alega, outrossim, que (v) o processo administrativo em que pretende o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, encontra-se parado desde o dia do protocolo; (vi) apesar de o agravado informar que estaria em dia com suas obrigações contratuais, não foi concedido o reajuste ordinário das passagens do mês de dezembro de 2019 (antes da pandemia) por meio de critérios objetivos; e (vii) a liminar que decidiu pelo cumprimento da obrigação contratual é ilegal e deve ser reformada por esse E. Tribunal, na medida em que os problemas de pagamento de salário foram consequências diretas e indiretas de atos determinados pelo próprio município.

Pautado em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos do pronunciamento vergastado. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
(evento 825892).

Contrarrazões no evento 852632.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
500
26
09
-
7
1
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO
DE
ARACRUZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
contra a r. decisão com cópia no evento 771359, integrada no evento 771358, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo
MUNICÍPIO
DE
ARACRUZ
em desfavor da ora recorrente e de

EXPRESSO ARACRUZ LTDA, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada, e determinou que “
as requeridas observem e cumpram o dever contratual estipulado no subitem 8.16 da cláusula oitiva dos contratos de concessão firmados entre o requerente e as requeridas
”.

Em suas razões (evento 771333), argumenta, em síntese, o recorrente que (i) para pagar as despesas como impostos, folha de salários, combustível, energia elétrica etc., necessita de passageiros e, diante das medidas determinadas pelo Município agravado de fechamento do comércio, das escolas e das universidades, bem como de que somente fosse possível transportar um número reduzidíssimo de passageiros dentro dos veículos, vem suportando um grande prejuízo financeiro durante a pandemia do novo coronavírus; (ii) o seu faturamento foi diminuído em 90% (noventa por cento); (iii) em abril, maio, junho, julho, agosto e setembro o faturamento teve ligeira recuperação, mas ainda não atingiu 40% (quarenta por cento) se comparado ao mesmo período do ano passado; (iv) a folha de salários é prioridade, na medida em que uma greve de seus funcionários zeraria o seu faturamento.

Alega, outrossim, que (v) o processo administrativo em que pretende o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, encontra-se parado desde o dia do protocolo; (vi) apesar de o agravado informar que estaria em dia com suas obrigações contratuais, não foi concedido o reajuste ordinário das passagens do mês de dezembro de 2019 (antes da pandemia) por meio de critérios objetivos; e (vii) a liminar que decidiu pelo cumprimento da obrigação contratual é ilegal e deve ser reformada por esse E. Tribunal, na medida em que os problemas de pagamento de salário foram consequências diretas e indiretas de atos determinados pelo próprio município.

Pautado em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos do pronunciamento vergastado. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
(evento 825892).

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

O requerente, ora agravado, ajuizou, na origem, ação ordinária na qual sustenta, em resumo, que celebrou contrato de concessão para prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros com as requeridas, tendo como objeto a execução da operação de serviço público de transporte coletivo de passageiros, de acordo com Concorrência Pública n° 010/2013 (cláusula primeira do Contrato de Concessão) e que, em 01 de agosto de 2017, celebrou o Contrato de Bilhetagem Eletrônica n° 069/2017 com o Consórcio Integrado Aracruz, composto pelas requeridas, tendo como objeto o fornecimento de passagens de ônibus municipal, por meio de bilhetagem eletrônica para atender os servidores da Prefeitura de Aracruz/ES.

Afirma, outrossim, que o Contrato de Bilhetagem Eletrônica n° 069/2017 estava sendo cumprido normalmente até sobrevir a pandemia da COVID-19 e que em decorrência da decretação de estado de calamidade pública (Decreto Municipal n° 37.829, de 31 de março de 2020), o Chefe do Poder Executivo se viu obrigado a adotar algumas medidas de prevenção, como a suspensão das aulas escolares (Decreto Municipal n° 37.793, de 20 de março de 2020, e Decreto Municipal n° 37.801, de 25 de março de 2020), o afastamento de diversos servidores por meio da implementação do denominado “home office” e daqueles que integram o grupo de risco (Decreto Municipal n° 37.781/2020), bem como a contenção de despesas para equilibrar as contas do requerente (Decretos Municipais n° 3.7.825, 37.844, 37.875 e 38.229, todos de 2020).

Assim, consequentemente, houve a redução dos repasses decorrentes de vales-transportes ao Consórcio integrado pelas empresas demandas, objeto do Contrato de Bilhetagem Eletrônica nº 069/2017 e, dentro dos limites da sua conveniência e oportunidade, o Município decidiu, administrativamente (processo administrativo n° 4.693/2020 inaugurado pelas requeridas), pela compra do vale-transporte mediante a antecipação de pagamento do Contrato de Bilhetagem Eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme se depreende do seu 3º Aditivo Contratual, antecipando o valor de R$ 450.133,89 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e trinta e três reais e oitenta e nove centavos). Posteriormente, em 14 de julho de 2020, o Consórcio Integrado Aracruz formulou novo pedido de antecipação de pagamento de mais 90 (noventa) dias (processo administrativo n° 7.625/2020), o qual foi indeferido por falta de viabilidade econômica.

Nesse passo, esclarece que, não obstante o esforço em auxiliar as requeridas, vem sofrendo ameaça de paralisação do serviço de transporte público (por parte dos Sindirodoviários), que é objeto do Contrato de Concessão de Transporte Público e que as requeridas tentam, sem fundamento, atribuir à Municipalidade a responsabilidade pelo desenvolvimento das suas atividades econômica, mesmo estando a cumprir, a contento, o Contrato de Concessão de Transporte Público e o Contrato de Bilhetagem Eletrônica n° 069/2017, o qual, por discricionariedade da Administração Pública Municipal, foi beneficiado com a antecipação de 90 (noventa) dias de bilhetagem.

Por fim, afirma que o pedido liminar pleiteado nesta demanda está ligando ao cumprimento das obrigações contratuais (cláusulas primeira e oitava do Contrato de Concessão).

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de medida liminar “
consistente na abstenção
das empresas concessionárias requeridas em darem causa e/ou paralisarem o serviço de transporte público coletiv
o”.

Ao receber a inicial, o magistrado singular registrou que “
o pedido tutela provisória/definitivo se subdivide em dois: a) obrigação de se abster a dar causa à paralisação do serviço de transporte público coletivo; b) obrigação de se abster de paralisar o serviço de transporte público coletivo
”.

E, sendo assim, vislumbrou uma eventual ilegitimidade passiva quanto ao segundo pedido “
pois a ameaça de paralisação não está partindo das requeridas, mas do Sindirodoviários
”. Além disso, indeferiu o outro pedido liminar, por não verificar quais cláusulas contratuais as requeridas descumpririam.

Na sequência, o requerente opôs embargos de declaração sustendo, em suma, que "o
motivo da ameaça de paralisação do serviço encontra-se no fato de que as concessionárias estão inadimplentes com as suas obrigações trabalhistas perante os seus trabalhadores, conforme ficou registrado pelo Delegado da Base do Sindirodoviários, em ATA DE REUNIÃO realizada no dia 20 de agosto de 2020
".

Ao apreciar os aclaratórios, o julgador singular,
deferiu
, em parte, a tutela de urgência antecipada, e determinou “
que as requeridas observem e cumpram o dever contratual estipulado no subitem 8.16 da cláusula oitiva dos contratos de concessão firmados entre o requerente e as requeridas
”.

Foi, então, justamente contra essa decisão que foi interposto o presente recurso.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Analisando detidamente as razões recursais e os documentos que formam o presente instrumento, não vislumbro motivos para modificar o pronunciamento vergastado. Explico.

A cláusula contratual que foi determinada a observância e cumprimento estipula que:

CLÁUSULA OITAVA: DOS DEVERES DA CONCESSIONÁRIA

Além das atribuições previstas no Edital de Concorrência e seus anexos, caberá à concessionária:

(...)

8.16 Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança do trabalho, em relação aos empregados;

Portanto, resta indene de dúvidas de que a recorrente deve realizar o pagamento de salário de seus funcionários, seja em razão da legislação trabalhista como pela previsão contratual.

Nesse passo, ainda que sabedor das dificuldades enfrentadas pelos diversos ramos da economia em decorrência das políticas de distanciamento social estabelecidas pelos entes públicos diante pandemia do novo coronavírus, penso que agiu com acerto o julgador ao estabelecer o cumprimento da mencionada cláusula contratual, visto que o pedido revisão de contrato pende de apreciação, motivo pelo qual não cabe à concessionária unilateralmente deixar de cumpri-lo.

Sobre o alegado cumprimento da cláusula em testilha, registro que a própria recorrente afirma que vem encontrando dificuldades para realizar o pagamento dos salários em dia, o que corrobora a correção do pronunciamento vergastado.

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
500
26
09
-
7
1
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO
DE
ARACRUZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO CONTRATUAL AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Em razão da legislação trabalhista, assim como diante da previsão contratual, cabe a empresa concessionária do transporte público realizar o pagamento de salário de seus funcionários.

2. Ainda que diversos ramos da economia enfrentem dificuldades em decorrência das políticas de distanciamento social estabelecidas pelos entes públicos diante pandemia do novo coronavírus, o cumprimento a cláusula contratual que estipula do pagamento dos funcionários deve ser cumprida, visto que o pedido revisão de contrato pende de apreciação, não cabendo, assim a concessionária unilateralmente deixar de cumpri-la.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.